Tribunal: TJDFT
Processo: 0734606-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734606-70.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERIVANIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ERIVANIA PEREIRA DA SILVA contra a r. decisão de ID 75307106, pela qual o eminente Des. José Firmo Reis Soub, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo qual a agravante pretendia compelir a agravada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A a autorizar e custear as cirurgias plásticas reparadoras, em complementação ao procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica). Em suas razões de agravo interno (ID 76115290), a agravante reitera a urgência na realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, indicadas por profissional médico como essenciais para o tratamento das comorbidades decorrentes da obesidade mórbida previamente enfrentada. Alega que a probabilidade do direito é cristalina, diante das sobras de pele e comorbidades graves decorrentes da perda ponderal de massa corporal, de forma que as cirurgias reparadoras são o único tratamento eficaz para seu quadro clínico, conforme laudos médicos anexados ao processo de origem. Invoca o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069 para defender a obrigatoriedade de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, sob pena de violação aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Diz que o periculum in mora se evidencia no risco de agravamento de seu quadro clínico, caso não sejam realizadas as cirurgias com urgência. Com base nestes argumentos, requer, em sede de cognição sumária, o exercício da retratação e, em caso negativo, que o recurso seja levado à apreciação do egrégio Colegiado, a fim de que lhe seja dado provimento, para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata realização das cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial e sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso em apreço, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Isso porque os relatórios médicos acostados na origem (IDs 243421791 e 243421793), apontam que o excesso de pele ocasiona desconfortos físicos e psicológicos, com impacto nas atividades cotidianas, na autoestima e no convívio social. Todavia, tais documentos não evidenciam situação de urgência, emergência ou risco de vida caso as cirurgias não sejam realizadas de pronto. Assim, mostra-se necessária a instrução probatória para esclarecer tanto a real extensão da necessidade cirúrgica quanto os motivos da negativa do plano de saúde. Com efeito, embora o laudo mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante aos procedimentos cirúrgicos com urgência, não restou demonstrado o risco de vida concreto à agravante. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente. Essa egrégia 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, diante da ausência de demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da paciente, em casos de requisição de cirurgias plásticas reparadoras após bariátrica, deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório, conforme arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069. 1. A despeito de o STJ afetar os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, e o Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuou a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1840072, 0743867-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4.1Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora cuja necessidade surgiu em razão da perda de peso por cirurgia bariátrica realizada há dois anos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão suspensa. (Acórdão 1702635, 0703507-53.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.) – grifo nosso. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização das cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela agravante, decorrentes de cirurgia bariátrica, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RETRATAÇÃO. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 13:22:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora - em substituição legal